Tribunal: TJES
Processo: 5002277-53.2021.8.08.0038
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Liminar
Data de julgamento: 2024-06-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002277-53.2021.8.08.0038
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARTA MARGARIDA DE NOVAES
RECORRIDO: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO NÃO FIRMADO. DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. REJEIÇÃO DE PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATO.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(1).
Trata-se de ação indenizatória em que a autora alega que vem sofrendo descontos em seu benefício previdenciário decorrente da suposta contratação de empréstimo consignado junto ao banco réu. Aduz que jamais firmou referido contrato ou recebeu o numerário oriundo do empréstimo. Pugna pela restituição em dobro do valor descontado, pela declaração de inexistência do débito e por indenização por danos morais.

(2).
A sentença objurgada extinguiu o processo sem resolução de mérito, por considerar necessária perícia grafotécnica para solucionar a lide, afastando-se, assim, a competência dos juizados especiais cíveis. Irresignada, a autora punga pela reforma da sentença, para que sejam providos seus pedidos iniciais. A parte ré, em contrarrazões, pleiteia seja mantida incólume a sentença recorrida.

(3).
Inicialmente, afasto a preliminar relativa à incompetência dos Juizados Especiais Cíveis. Desde logo, anota-se não desconhecer, a partir do REsp 1846649/MA, a tese firmada no Tema Repetitivo 1.061 do STJ no sentido de que “
Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6º, 369 e 429, II).
” Todavia, não parece ser esta a hipótese dos autos quando se constata
primo icto oculi
a distinção das grafias. Nessa esteira de ideias, não há necessidade de realização de perícia quando os fatos controvertidos podem ser esclarecidos à luz de outros meios probantes, especialmente pelo exame da prova documental. Há discrepância das assinaturas da parte autora/recorrente quando cotejadas aos documentos juntados aos autos pela mesma (identificação pessoal/declaração de hipossuficiência/procuração) e aqueles anexados pela parte ré/recorrida (instrumento contratual). Tais diferenças são destacadas no quadro comparativo constante no recurso inominado (id. 7564738). É possível concluir, sem maior esforço, pela existência de sinais grafotécnicos absolutamente distintos, o que admite a presunção de ocorrência da fraude. Prescindibilidade de realização de prova pericial. Rejeição da preliminar de incompetência dos juizados especiais cíveis suscitada nas razões recursais.

(4).
A ação versa sobre a suposta contratação de empréstimo na modalidade consignada, em que, obtida a outorga do crédito pelo contraente, deverá este autorizar, para fins de pagamento à instituição financeira contratada, os descontos de parcelas mensais, em regra, por meio do desconto em folha de pagamento ou do benefício previdenciário. De toda sorte, assegura-se ao consumidor contratante, ainda que o negócio se dê por meio de contrato de adesão (e normalmente o é), o direito de ser informado prévia e adequadamente sobre o produto adquirido, no que se inclui o preço ou serviço em moeda nacional, o montante dos juros moratórios e taxa efetiva de juros, acréscimos legais, número e periodicidade das prestações, valor total a pagar etc.

(5).
A partir da alegação autoral de não contratação do empréstimo, cabia à ré comprovar a idoneidade da contratação. Todavia, não há demonstração segura de que a parte autora teria firmado o contrato de empréstimo. Inclusive, a própria requerente junta extrato bancário da conta para a qual supostamente foi transferido o dinheiro tomado a título de empréstimo (id. 7564715), e pode-se constatar que não foi creditado o valor que o banco réu afirma ter sido tomado emprestado. Deste modo, é imperiosa a declaração no sentido de inexistência da relação jurídica entre as partes.

(6).
Ademais, consoante entendimento solidificado e atrelado ao art. 14 do CDC, “
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
” (STJ, Súmula 479)
.

(7).
Daí, resta evidente o retorno ao
status quo ante
, o que, a partir da relação contratual de empréstimo declarada inexistente, autoriza a restituição integral dos valores descontados indevidamente perante os vencimentos da parte autora. Tal repetição do indébito deve ser realizada em dobro, consoante art. 42, parágrafo único, do CDC.

(8).
Merece ser mantida a obrigação de a ré em se abster de descontar do benefício previdenciário da autora quaisquer valores relativos ao contrato ora discutido, conforme decisão de id. 7564688, devendo a própria instituição financeira diligenciar neste sentido, uma vez que os descontos tiveram início após a ré realizar o empréstimo unilateralmente e determinar os descontos em folha de pagamento.

(9).
Por último, a situação narrada é configuradora de dano moral, que, por sinal, se dá na modalidade
in re ipsa
. Os descontos indevidos nos proventos da parte autora, a partir de contratação indesejada, caracterizam dano moral indenizável, por não se confundir com o mero dissabor cotidiano ou simples inadimplemento contratual, sendo, por tais motivos, devida a indenização pelos danos extrapatrimoniais. No tocante ao
quantum
indenizatório, entendo que a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), revela-se
razoável e proporcional
.

(10).
Ante o exposto,
CONHEÇO

do
RECU
RSO INOMINADO interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença proferida, julgando parcialmente procedentes os pedidos autorais para: 1) confirmar a decisão de id. 7564688, determinando que o banco recorrido se abstenha definitivamente de lançar descontos sobre o benefício previdenciário da autora; 2) determinar a restituição, em dobro, dos valores descontados do benefício da autora em razão do contrato discutido nos autos; 3) declarar nulo o contrato discutido nos autos; 4) condenar a requerida no pagamento de indenização por danos morais que fixo em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a ser corrigido monetariamente e acrescido de juros de mora com a incidência da taxa SELIC, sem cumulação com quaisquer outros índices, a partir da fixação do
quantum
(presente data).

(11).
Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, pois a parte ré/recorrente sagrou-se vencedora na instância recursal em, ao menos, parte de seu pleito (art. 55, da Lei 9.099/95 e Pedido de Uniformização e Interpretação de Lei nos autos nº 0000642-35.2017.808.9101, disponibilizado no eDiario em 12/04/2018).

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)